Tribunal: TJSP
Processo: 1064557-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelações - INDENIZAÇÃO – Servidores Públicos - Danos materiais e morais – Concessão da aposentadoria – Demora na análise do pedido e publicação do referido ato de aposentadoria – Lapso temporal de cerca de 01 (um) ano (ou mais) - Descabimento - Desídia da Administração Pública – Autores que, durante tal período, tiveram de continuar laborando compulsoriamente, todavia, recebendo normalmente seus

Ementa:
Apelações - INDENIZAÇÃO – Servidores Públicos - Danos materiais e morais – Concessão da aposentadoria – Demora na análise do pedido e publicação do referido ato de aposentadoria – Lapso temporal de cerca de 01 (um) ano (ou mais) - Descabimento - Desídia da Administração Pública – Autores que, durante tal período, tiveram de continuar laborando compulsoriamente, todavia, recebendo normalmente seus vencimentos – Inexistência de dano material – No caso em tela, não restou caracterizado qualquer prejuízo de ordem patrimonial – Danos morais – Ocorrência – Necessidade de comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – Nexo causal configurado – Transtornos e constrangimentos que superam o mero dissabor ou simples aborrecimento – Valor do dano moral que fica arbitrado em R$ 10.000,00 (para cada autor) – Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Verba honorária devida pelos coautores que desistiram da ação – Honorários advocatícios fixados no mínimo legal - Inadmissibilidade - Valor atribuído à causa de R$ 1.056.565,49 - Eventual condenação, ainda que no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do art. 85, CPC; em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em vista que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.056.565,49 - Redução - Cabimento – Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064557-87.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ODAIR
FERNANDES,
ANTONIO
LUIS
CARROSSI,
CLÁUDIO
ANTÔNIO
MACHADO DA COSTA, FRANCISCO REINALDO DA SILVA, LUZIA DE
LOURDES CASEIRO, MARIA CELINA SABELLA e RITA DE CASSIA ALVES, são
apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1064557-87.2018.8.26.0053
Aptes/Apdos: Odair Fernandes, Antonio Luis Carrossi, Cláudio Antônio Machado
da Costa, Francisco Reinaldo da Silva, Luzia de Lourdes Caseiro, Maria Celina
Sabella e Rita de Cassia Alves
Apdos/Aptes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18387
Apelações - INDENIZAÇÃO – Servidores Públicos - Danos
materiais e morais – Concessão da aposentadoria – Demora na
análise do pedido e publicação do referido ato de aposentadoria –
Lapso temporal de cerca de 01 (um) ano (ou mais) - Descabimento
- Desídia da Administração Pública – Autores que, durante tal
período, tiveram de continuar laborando compulsoriamente,
todavia, recebendo normalmente seus vencimentos – Inexistência
de dano material – No caso em tela, não restou caracterizado
qualquer prejuízo de ordem patrimonial – Danos morais –
Ocorrência – Necessidade de comprovação da conduta, do dano e
do nexo causal – Nexo causal configurado – Transtornos e
constrangimentos que superam o mero dissabor ou simples
aborrecimento – Valor do dano moral que fica arbitrado em R$
10.000,00 (para cada autor) – Necessidade de observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Verba honorária
devida pelos coautores que desistiram da ação – Honorários
advocatícios fixados no mínimo legal - Inadmissibilidade - Valor
atribuído à causa de R$ 1.056.565,49 - Eventual condenação,
ainda que no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa,
implicaria enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte
contrária, sem o mínimo de razoabilidade – Descabimento – A
bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre outras
falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa
fosse excessivamente alto, como é o caso sub judice, a considerar
a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados -
No caso em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do art. 85,
CPC; em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a
equidade, tendo em vista que foi atribuído à causa o valor de R$
1.056.565,49 - Redução - Cabimento – Sentença parcialmente
reformada – Recursos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
3/10
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por ODAIR FERNANDES, ANTONIO LUIS CAROSSI, CLÁUDIO
ANTONIO MACHADO DA COSTA, FRANCISCO REINALDO DA SILVA, LUZIA DE
LOURDES CASEIRO, MARIA CELINA SABELLA e RITA DE CÁSSIA ALVES em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV,
objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização relativa ao
período de trabalho compulsório, entendido esse como o lapso temporal entre o
protocolo do pedido de aposentadoria e a efetiva publicação de sua(s) aposentadoria(s).
Pediram, ainda, indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo e a
concessão da aposentadoria ao servidor que ainda se encontra em atividade (Odair
Fernandes).
O r. despacho às fls. 63 deferiu a gratuidade, exceto para
Antonio Luis Carossi, Maria Celina Sabella e Rita de Cássia Alves.

Contestação das rés às fls. 71/91 alegando, em síntese, que
não houve desídia da Administração, uma vez que se trata de um procedimento
administrativo complexo para a expedição de um documento específico, sendo
obedecidas regras estabelecidas em normas legais. Preliminarmente, suscitou falta de
interesse processual do coautor Odair, em relação ao pedido de concessão da
aposentadoria.
Réplica (fls. 181/193).
Pedido de desistência dos coautores Antonio Luis Carossi,
Maria Celina Sabella e Rita de Cássia Alves (fls. 245), com a concordância das rés (fls.
259/260).

A r. sentença às fls. 273/279, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
4/10
- Homologou a desistência de Antonio Luis Carossi, Maria
Celina Sabella e Rita de Cássia Alves, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VIII, CPC; devendo os referidos coautores arcarem com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no mínimo legal.
- Julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação
ao pedido de aposentação formulado por Odair Fernandes, ante o reconhecimento da
falta de interesse de agir, arcando o referido coautor com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00; observada a gratuidade.
- Julgou improcedente a ação em relação ao coautor
Cláudio Antonio Machado da Costa, arcando o referido coautor com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00; observada a gratuidade.
- Julgou procedente o pedido em relação à Luzia de Lourdes
Caseiro, no tocante ao pedido de dano material, correspondente ao período
compreendido entre o 121o dia após o protocolamento do requerimento de certidão de
liquidação de tempo de serviço e a data em que o pedido foi atendido, bem como entre o
91o a contar da data do pedido de aposentadoria e a efetivação da aposentação, tendo
como base o valor do salário da autora na época da aposentação, descontadas as
vantagens eventuais. Verbas de sucumbência pelas requeridas, com honorários
arbitrados no percentual mínimo legal, sobre o valor da condenação.
- Julgou parcialmente procedente o pedido em relação à
Odair Fernandes e Francisco Reinaldo da Silva, no tocante ao pedido de dano material,
apenas para condenar as requeridas ao pagamento de indenização a eles entre o 91o a
contar das datas dos pedidos de aposentadorias e as efetivações das aposentações,
tendo como base o valor do salário dos autores na época da aposentação, descontadas
as vantagens eventuais. Verbas de sucumbência rateadas e honorários para cada parte
no percentual mínimo do artigo 85, §3o do CPC, observado o valor da condenação e a
gratuidade
Recursos de apelação às fls. 284/299 (autores) e fls.
306/314 (rés), ambos buscando a reforma do julgado na parte em que restaram vencidos
e reiterando, em suma, as alegações de suas respectivas peças. Subsidiariamente, a
parte autora pugnou pela redução da verba honorária em relação aos coautores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
5/10
desistiram da ação, requerendo a aplicação do art. 85, parágrafo 8o, do CPC.

Contrarrazões às fls. 315/325 (rés) e fls. 332/341 (autores).
É O RELATÓRIO.

Os recursos comportam parcial provimento.

Inicialmente, destaco que o recurso de apelação da parte
autora não se insurgiu contra a homologação da desistência dos coautores Antonio Luis
Carossi, Maria Celina Sabella e Rita de Cássia Alves, tampouco contra a extinção do
feito em relação ao pedido de aposentação formulado por Odair Fernandes.
Dispõem os artigos 186 e 927 do CC de 2002:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Afirma, ainda, o art. 37, § 6o, da CF, a respeito da
responsabilidade objetiva do Estado, que as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Para que se configure a responsabilidade das rés, faz-se
necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: conduta, dano e nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
6/10
Referido dispositivo legal não adotou o princípio do risco
integral, e sim a teoria do risco administrativo, pela qual o lesado não precisa demonstrar
a culpa da Administração para obter indenização em face de ato danoso causado por
seus agentes, responsabilidade estatal que pode ser proporcional ou integralmente
afastada com a comprovação, pelo Poder Público, de que o dano resultou de conduta
total ou parcialmente imputável ao lesado.
Ademais, cabe a responsabilização do Estado não só pela
ação, mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “a
responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos
causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos,
materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos (Direito
Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).
Entretanto, a teoria do risco administrativo, como ensina
Hely Lopes Meirelles, “embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que
o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto
porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo
não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano
suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada
da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial
do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou
parcialmente da indenização” (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29a ed.,
2004, pág. 627).
Destaque-se a afirmação de Yussef Said Cahali1 ao expor
que segue “...a jurisprudência no sentido de não levar a extremos uma concepção de
risco integral e absoluto da atividade da Administração por todos esses eventos (que
também são da Natureza), procurando estabelecer não sem dificuldade até que ponto
se pode determinar a existência da falha do serviço, posta como causa para o
reconhecimento da responsabilidade indenizatória”.
Nesse sentido v. aresto desta E. Corte, na Apelação Cível
1 Responsabilidade Civil do Estado, 2.a edição, Malheiros, p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
7/10
no 38.458-5/0, rel. Des. Toledo Silva, com a seguinte passagem:
“No ordenamento jurídico constitucional brasileiro
prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual a
vítima, para a obtenção do ressarcimento do dano, está
dispensada de provar a culpa da Administração ou de
seus agentes, bastando provar o dano e o nexo causal.
À Administração, para livrar-se da obrigação de
ressarcir, é facultado provar que o dano aconteceu por
culpa da vítima, competindo-lhe o ônus da prova.”

Com
efeito,
o
dano
moral
restou
devidamente
caracterizado. Isto porque a excessiva demora da Administração na análise do pedido de
aposentadoria foi patente, causando transtornos e constrangimento aos autores; situação
esta que não pode ser considerada como mero dissabor ou simples aborrecimento.
Ora, em que pesem as alegações das rés, e não obstante a
análise do pedido de aposentadoria constituir ato que envolve órgãos distintos, nada
justifica o lapso temporal de cerca de 01 (um) ano (ou mais) para o deferimento e
publicação do referido ato.
A reparação do dano moral visa, além de punir o infrator
pela ofensa a um bem jurídico da vítima, amenizar o transtorno sofrido com o ocorrido,
sempre devendo-se observar o critério da moderação no quantum a ser fixado.
No que concerne à fixação do “quantum debeatur” para a
reparação dos danos morais, como é cediço, não existem critérios fornecidos pela lei.
Nessa senda, a jurisprudência aponta alguns indicativos que
podem servir de parâmetros na fixação do valor de indenização. Em geral recomenda-se
evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o
agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é
de se afastar o estímulo ao ilícito.
Assim, na fixação do valor dos danos morais, há de refletir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
8/10
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a indenização pelo dano
moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-
se com moderação, e usando o juiz os critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às
peculiaridades de cada caso”. (STJ R.Esp. 205.268-SP, 4a Turma, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, v.u.).

Diante disso, atento aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as
condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assim como o grau da
ofensa moral e a preocupação de não permitir que se transforme em fonte de renda
indevida do ofendido, bem como não passe despercebido pela parte ofensora,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (para cada autor) se afigura razoável, vez que
referido valor mostra-se adequado e suficiente para o caso em tela.
Por outro lado, ressalto que, in casu, não há se falar em
dano material, na medida em que os autores, durante o período em que aguardavam a
resposta da Administração, ainda que tenham laborado compulsoriamente,
permaneceram recebendo normalmente seus vencimentos, ou seja, não restou
caracterizado qualquer prejuízo de ordem patrimonial.
Noutras palavras, significa dizer que os autores, durante o
lapso temporal em que esperavam pela publicação do ato de aposentadoria, não
trabalharam "gratuitamente", fato este que, por si só, já afastaria a pretensão de
indenização por danos materiais.
No mais, em relação ao pedido subsidiário recursal da parte
autora, a despeito do disposto nos §§ 2o e 3a, do art. 85, do NCPC, que implicaria a
condenação dos coautores que desistiram da ação ao pagamento no percentual mínimo
de 10% sobre o valor da causa, entendo que deve ser aplicado o disposto no § 8o, do
mesmo art. 85, em extensão, a fim de que prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo
em vista que, no caso em tela, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.056.565,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
9/10
A bem da verdade, o Novo Código de Processo Civil, dentre
outras falhas, não previu situação similar para quando o valor da causa fosse
excessivamente alto, a considerar a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido pelos
advogados.
Sobre a questão, a doutrina já começa a se debruçar: "Note-
se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi
reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a descoberto a
situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a
vedação do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto,
acredita-se que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação,
promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio,
consistente em arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual serviço"
(Fábio Jun Capucho, em 'Honorários Advocatícios nas causas em que a fazenda pública
for parte: sistemática no novo Código de Processo Civil', Juspodvim, 2015, p. 385/414).
Daí porque deve ser dada aplicação extensiva ao disposto
no § 8o do referido códex, para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade para a
parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade.
Portanto, o valor da verba honorária sucumbencial fica
reduzido para R$ 5.000,00 (para cada autor desistente); montante este mais adequado
para o caso em tela.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos para
julgar a ação procedente em parte, a fim de condenar as rés a pagar aos autores (Odair
Fernandes, Cláudio Antonio Machado da Costa, Francisco Reinaldo da Silva e Luzia de
Lourdes Caseiro) a quantia de R$ 10.000,00 (cada um) a título de danos morais, ficando
mantido os critérios de atualização conforme estabelecido na sentença de 1o grau (vez
que as partes não recorreram em relação a tal tópico), bem como permanecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1064557-87.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18387 (WC)
10/10
inalterado o julgado no tocante à homologação de desistência de Antonio Luis Carossi,
Maria Celina Sabella e Rita de Cássia Alves; e também em relação ao reconhecimento
da falta de interesse processual quanto ao pedido de aposentação do coautor Odair;
ficando o valor da verba honorária sucumbencial devida pelos autores desistentes
(Antonio Luis Carossi, Maria Celina Sabella e Rita de Cássia Alves) reduzido para R$
5.000,00 (para cada autor desistente). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa. No
tocante aos honorários advocatícios, tendo em vista a expressa vedação legal de
compensação de tal verba em caso de sucumbência parcial (art. 85, parágrafo 14, CPC),
condeno a parte autora no pagamento da verba honorária do D. Procurador das rés que
ora arbitro, por equidade, em R$ 1.500,00; observada a gratuidade, bem como condeno
as rés nos honorários advocatícios da parte autora fixados em 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC (vigente).
MARCELO L THEODÓSIO
Relator